Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PISCINA PRÉ-FABRICADA (FIBRA). DIFERENÇA DO TAMANHO ENTRE O OFERTADO E O INSTALADO. RACHADURA E DEFEITO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO. CONSERTO REALIZADO. RESSURGIMENTO DOS PROBLEMAS. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É extemporânea, pois colhida pela preclusão, a apresentação pelo recorrido de documento que poderia ser produzido antes da sentença. Ademais, o laudo técnico produzido unilateralmente e não submetido ao crivo do contraditório não é suficiente, per se, para formar a convicção do julgador.
2. Se o ressurgimento dos defeitos (rachadura na fibra e falha no assentamento do fundo da piscina) não foram esclarecidos pelas provas produzidas nos autos (fotos, vídeos e depoimentos), torna-se imprescindível a realização de perícia dentro dos parâmetros do Código de Processo Civil, em que as partes podem, cada um a seu modo, indicar o assistente técnico, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório.
3. Se as provas são insuficientes para o adequado julgamento do feito que exige para o seu deslinde a produção de perícia, merece ser desconstituída a sentença e extinto o processo em razão da complexidade da causa e da incompetência do juízo para processar e julgar a pretensão, em atenção art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.